Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-43.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000916-43.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Poluição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS ARRUDA DA COSTA - ME - CNPJ: 11.467.127/0001-31 (APELANTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO— MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - POLUIÇÃO SONORA – APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM – RESPEITADO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NO ATO PRATICADO – NÃO CONSTATADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte se atentada em juntar os documentos necessários para a instrução mandamental, o que somado às informações prestadas pelo Impetrado, o remédio constitucional se encontra devidamente instruído, não necessitando da produção de outras provas, devido é o manuseio do mandamus.

Não sendo constatado direito líquido e certo, não havendo ilegalidade ou abusividade no ato de fiscalização praticado pela administração pública, e observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a segurança deve ser denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vinicius Arruda Costa ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato de
Agente de Fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SORP
, denegou a segurança, em razão da inexistência de ilegalidade no ato atacado.

Denota-se dos autos, que no dia 06/12/2015 o Apelante foi atuado pelo órgão de fiscalização ambiental, gerando o Auto de Infração n. 0021206, onde consta que o estabelecimento comercial estava funcionando em desacordo com a legislação municipal, exercendo atividade de música o vivo onde a emissão de ruído estava acima do limite legal e consequentemente ocasionando perturbação ao sossego público, motivo pelo qual o agente efetuou a apreensão dos equipamentos de som, conforme Termo de Apreensão n. 018193.

O Apelante assevera que não descumpriu qualquer exigência ou notificação da autoridade coatora, o que torna a apreensão dos equipamentos de som arbitrária e ilegal.

Nesse sentido pleiteia o provimento integral do recurso para reformar o ato sentencial, e por consequência conceder a segurança ao Apelante, pois a apreensão dos equipamentos de som fere seu direito líquido e certo.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 1755285, e, preliminarmente, aduz inadequação da via eleita, uma vez que, no presente caso, necessita de dilação probatória, a qual se mostra impossível diante da natureza da ação mandamental, e por fim, pugna pelo desprovimento total do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 2278305)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020